Tribunal: TJDFT
Processo: 0731324-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS DE OFÍCIO EM AÇÃO DE GUARDA, CONVIVÊNCIA E ALIMENTOS. MAJORAÇÃO PROVISÓRIA DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MENORES IMPÚBERES. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por dois menores impúberes, representados por sua genitora, contra decisão proferida nos autos de ação de guarda, regulamentação de convivência e oferta de alimentos. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela antecipada de convivência paterna, mas fixou, de ofício, alimentos provisórios no valor de 40% do salário mínimo, a serem pagos pelo genitor. Os agravantes alegam que tal valor é insuficiente para cobrir o mínimo existencial, apresentaram planilha de despesas e sustentaram maior capacidade contributiva do alimentante, tatuador autônomo com estúdio próprio. Requereram, em sede de tutela recursal, a majoração dos alimentos para 40% sobre a renda de R$ 3.000,00 declarada pelo próprio genitor. A decisão monocrática da Relatoria deferiu a tutela recursal para majorar os alimentos provisórios para 75% do salário mínimo. O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso, e o agravado deixou de apresentar contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a majoração dos alimentos provisórios fixados de ofício para dois menores impúberes, diante da verossimilhança das necessidades alegadas, da ausência de contraditório efetivo e da incerteza sobre a renda do alimentante autônomo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A necessidade dos menores impúberes é presumida nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, sobretudo considerando sua tenra idade, o que justifica a adoção de medidas protetivas em sede provisória.
4. O art. 4o da Lei no 5.478/68 autoriza a fixação de alimentos liminarmente, e o art. 311, IV, do CPC admite tutela de evidência em hipóteses de obrigação legal incontestável, como a prestação alimentar devida a filhos menores.
5. A dificuldade de aferição objetiva da renda de profissional autônomo não obsta a concessão de tutela provisória de caráter alimentar, quando presentes elementos que indiquem razoável capacidade contributiva.
6. A planilha de gastos apresentada, embora unilateral, ostenta verossimilhança compatível com os custos ordinários de subsistência de duas crianças pequenas, apontando a insuficiência do valor inicialmente fixado.
7. A moldura constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III) e do melhor interesse da criança (art. 227, CF/1988) reforça a necessidade de fixação de alimentos em valor compatível com o mínimo existencial, ainda que em caráter provisório.
8. A ausência de contrarrazões pelo agravado reforça o caráter unilateral da demanda neste momento processual e corrobora a urgência da tutela protetiva, sem prejuízo de revisão após contraditório e instrução exauriente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A presunção legal de necessidade de menores impúberes autoriza a majoração de alimentos provisórios sempre que houver verossimilhança nas alegações de insuficiência do valor fixado e indícios de razoável capacidade contributiva do alimentante.
2. A ausência de dados objetivos sobre a renda de profissional autônomo não impede a concessão de tutela provisória de caráter alimentar, desde que presentes elementos mínimos de plausibilidade.
3. A proteção integral e a prioridade absoluta da criança legitimam a elevação provisória da verba alimentar para resguardar o mínimo existencial, mesmo antes da instrução probatória completa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III, e 227; CC, art. 1.694, § 1o; CPC, arts. 300, 311, IV, e 1.019, I; Lei 5.478/68, art. 4o.